Tribunal: TCU
Processo: 008.955/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de LAFAIETE TEMPONI LEITE (CPF: XXX.029.546-XX) no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria de Lafaiete Temponi Leite (CPF XXX.029.546-XX), vinculado (a) ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.